Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1015637-30.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: VICENTE GESUINO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Ao analisar os autos, verifica-se que não foi analisado o pedido de Justiça Gratuita.
No caso em exame, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzido pelo Agravante, pode ser confirmada pelo comprovante de rendimento, trazido aos autos (Id. 20478276 - Pág. 11, processo originário n° 1005851-50.2019.811.0003).
Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Isto posto, faço a devolução dos autos a secretaria para as providências.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora